Tribunal: TJDFT
Processo: 0705842-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADA EM CONTRAMINUTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO E DEVIDOS A MENORES POR SUA GENITORA. INCOMPETÊNCIA DE VARA CÍVEL (ART. 25 DA LEI No 11.697/2008) E COMPETÊNCIA DE VARA DE FAMÍLIA (ART. 27, III, DA LEI No 11.697/2008) PARA A APRECIAÇÃO DO PLEITO. DECISÃO MANTIDA.
1. A partir de mera leitura das razões recursais, verifica-se que as agravantes (genitora e filhas menores) delimitaram a pretensão recursal ao interesse das menores em ver assegurada a possibilidade de levantamento, por sua genitora, dos valores que lhes são devidos e são objeto de cumprimento voluntário de sentença. Dessa forma, deve ser rejeitada a preliminar em que o Parquet defende o não conhecimento parcial do recurso em relação à genitora agravante, em virtude de falta de seu interesse recursal, porquanto não seja objeto do agravo de instrumento a discussão atinente aos valores que lhe são devidos, mas apenas o pedido de levantamento da importância devida a suas filhas menores.
2. A contraminuta ao agravo de instrumento não é via idônea para a impugnação à gratuidade de justiça, mormente quando se constata que a gratuidade de justiça foi deferida às agravantes por ocasião do recebimento da petição inicial, o que não foi atacado pela agravada na origem quando do oferecimento de sua contestação, evidenciando-se a preclusão do pedido de impugnação ora formulado à luz do disposto no art. 100 do CPC.
3. Ao contrário do que verberam as agravantes, a decisão agravada não desrespeita a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “A negativa de levantamento de valores depositados em juízo, sem justo motivo concretamente visualizado, ofende o disposto no art. 1.689, I e II, do Código Civil, especialmente quando o objetivo é propiciar a adequada gestão do patrimônio do menor” (REsp n. 2.164.601/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.). Em verdade, o fundamento utilizado pelo Juiz de origem para indeferir o levantamento de valores depositados judicialmente em favor das menores por sua genitora foi a incompetência da Vara Cível para o exame do pedido (art. 25 da Lei no 11.697/2008), uma vez que a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal estabelece a competência das Varas de Família para a pretensão de levantamento de quantia devida a menores (art. 27, inciso III, da Lei no 11.697/2008), o que está em consonância com a orientação deste Tribunal de Justiça.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.